Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE NO APP DO BANCO. ETINERÁRIO DO ATO CRIMINOSO. PRIMEIRO POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. BAIXAR PROGRAMA SUSPEITO EM SEU CELULAR. SEGUNDO PELA INSEGURANÇA NO SISTEMA ANTIFRAUDE DO BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) E PAGAMENTO DE TRIBUTOS. MOVIMENTAÇÃO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. APELOS DAS PARTES DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. A vítima - autora da ação - mantém conta bancária que foi invadida por meio de operação fraudulenta de estelionatários valendo-se de alguma maneira da estrutura do banco para lesar o consumidor, portanto, a instituição financeira é, manifestamente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. No caso, verifica-se que o itinerário do fato criminoso passa – impreterivelmente - pela negligência do autor, baixar programa suspeito em seu celular, atitude injustificável, sem a qual a fraude não teria ocorrido, bem como - na sequência - pela falta de segurança no sistema antifraude do banco.
5. Na hipótese, quanto à responsabilidade da instituição financeira, considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor, bem como revelado a violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei no 13.709/2018, vazamento de dados pessoas do consumidor, portanto, em um mundo cada dia mais virtual, onde as instituições financeiras transportam/transferem os serviços realizados nas agências para bancos virtuais (aplicativos), sendo esses aplicativos a extensão da própria instituição bancária, não há como afastar parte de sua responsabilidade no fato criminoso.
6. Por outro lado, quanto à responsabilidade do autor, “a conduta de instalar aplicativo no celular colide com todas as orientações de segurança que são normalmente repassadas ao consumidor, o que permitiria incutir desconfiança no consumidor. Portanto, a imprudência do autor não pode ser ignorada, sob pena de se valer injustamente das proteções consumeristas e imputar ao banco uma responsabilidade maior do que a realmente vislumbrar nos autos”.
7. Nesse contexto, verificado a concorrência de culpas, entre autor e réu, quando o comportamento do consumidor contribui para a produção do evento danoso, paralelamente à conduta igualmente lesiva do fornecedor. Embora não seja causa excludente de responsabilidade civil, a culpa concorrente atua como fator de redução da indenização devida, que passa a ser fixada proporcionalmente à atuação dos sujeitos envolvidos, conforme se abstrai do artigo 945 do Código Civil. Portanto, o valor indenizatório deve ser arbitrado de modo proporcional à participação de ambas as partes.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.